Tribunal: STF
Processo: Rcl 78395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO.  ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 7.490/GO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, contra decisões proferidas pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia no Processo nº 5563873-07.2024.8.09.0051 e pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 5805132-95.2024.8.09.0051 junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio das quais teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.490/GO.

    2. O reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou  ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer em seu desfavor, buscando ser reintegrada ao certame de provimento de vagas para o cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital n° 004/2022. 

    3. Relata que o Juízo de 1º Grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Estado de Goiás a convocação da autora para as fases seguintes. Diz da interposição de agravo de instrumento em face da aludida decisão, cujo provimento foi negado pelo TJGO, ensejando o ajuizamento da presente reclamação.

    4. Sustenta que a decisão impugnada, ao manter os efeitos da tutela de urgência deferida, desconsidera “o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declararam inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, mas que resguardou todas as fases do concurso, que previa a cláusula de barreira, uma vez que estas já haviam ocorrido e o concurso encontrava-se encerrado”.

    5. Defende que a autoridade reclamada interpretou de maneira indevida a conclusão adotada no referenciado paradigma, no qual “houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002 1 , 003 2 e 004 3/2022 até 14/12/2023”.

    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação, destacando que “a efetivação da decisão reclamada está a motivar dano irreparável quanto a uma prorrogação do contrato firmado com a organizadora do certame ou, até mesmo, nova contratação, considerando que o contrato com o Instituto AOCP já se encerrou, e a proposta do Instituto para a reabertura das fases do concurso está orçado em R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)”.

    7. No mérito, busca a procedência do pedido “para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490”. 

É o relatório. 

Passo a apreciar o pedido liminar.

    8. Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

    9. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.490/GO, pela autoridade reclamada, que, ao deferir a tutela de urgência requerida pela parte beneficiária, permitiu sua reintegração ao certame regido pelo Edital n° 004/2022, destinado ao provimento do cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

    10. No âmbito da ADI nº 7.490/GO, julgada parcialmente procedente, o Plenário desta Corte concedeu interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei nº 16.899, de 2010, e ao artigo 4º-A da Lei nº 17.866, de 2012, ambas do Estado de Goiás, assentando que o patamar de 10% dos cargos, previsto nos dispositivos para ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, constitui reserva mínima, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. O julgado ficou assim ementado (destaques no original):

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 
2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 
3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 
4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).
5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.
6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 
7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 
8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao  artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 
9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.”
(ADI nº 7.490/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024)

    11. Da leitura da ementa acima transcrita, observa-se que foram modulados os efeitos da decisão, de modo a preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da ação até a data da concessão da medida cautelar, proferida naqueles autos pelo Relator do feito, Ministro Luiz Fux, em 14 de dezembro de 2023.

    12. O ato reclamado, por seu turno, sob o qual recai a alegação de ofensa ao entendimento vinculante retro mencionado, foi proferido pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 5805132-95.2024.8.09.0051, junto ao TJGO, que manteve decisão proferida pelo Juízo singular nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 271-272; destaques acrescidos):

“(...) Alega a parte autora, em síntese, que participou do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar Do Estado De Goiás, conforme inscrição n° 8980008499, sob o Edital N° 004/202. 
Realizada a prova objetiva em 23/10/2022 e publicado seu resultado final em 18/11/2022, a autora verificou que atingiu 38 pontos, valor determinado pelo ponto de corte, fixado em 39 pontos para o sexo feminino e 35 pontos para o sexo masculino, além de prever a existência de 50 vagas femininas e 450 vagas masculinas, distribuição de vagas totalmente abusiva e ilegal. 
Expõe que o artigo que fundamentou a sua eliminação, a saber, art.4º-A da Lei 17.866, de 19.12.2012, está suspenso de aplicabilidade, nos termos da decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da ADI 7490. Em sede de tutela de urgência, requer a determinação ao Requerido para que reintegre a Requerente no Concurso Público, com seu imediato prosseguimento nas demais etapas do certame.
(...)
Numa cognição sumária, própria desta fase processual incipiente, vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência. 
Ora, tem-se que o Supremo Tribunal Federal obstou a eficácia dos arts. 3º da Lei Estadual n. 16.899/2010, com redação conferida pela Lei 21.554/2022, e 4º-A da Lei 17.866/2012, incluído pela Lei 19.420/2016 até o julgamento final da ADI n. 7490, e, na oportunidade, o Ministro relator ressalvou que as eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) devem se dar sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público 002/2022, 003/2022 e 004/2022. Assim, forçosa a continuidade da autora no certame. 
Ademais, flagrante a desigualdade do caso em apreço, uma vez que pessoa do sexo masculino, com nota inferior a obtida pela requerente, teve direito à figuração no cadastro reserva ante a destinação de apenas 10% (dez por cento) das vagas a mulheres. 
Importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 67764/GO, entendeu que ao suspender os efeitos da decisão agravada no ponto que determinou a matrícula da reclamante no curso de formação e inclusão na Polícia Militar do Estado de Goiás, no cargo de Soldado Combatente 2ª classe, regulado pelo Edital n. 002/2022, pela decisão reclamada comprova-se ter havido contrariedade aos precedentes firmados por este Supremo Tribunal sobre a matéria. (STF – Rcl: 67764 GO, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08/05/2024 PUBLIC 09/05/2024). 
Por fim, há de se ressaltar o perigo da demora diante do escasso prazo para submissão às demais fases do concurso. 
DO DISPOSITIVO 
Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar aos Requeridos a convocação da autora para as fases seguintes.”

    13. Analisando os autos, neste momento em sede de cognição sumária, observo que a parte ora beneficiária ajuizou a demanda de origem, objetivando fosse o Estado de Goiás compelido à convocá-la para as próximas etapas do concurso público, ao argumento de que obteve 38 pontos na prova objetiva, cujo resultado final foi publicado em 18/11/2022, e que, apesar de não ter se classificado dentro do número de vagas reservadas a mulheres na localidade de sua escolha, teria direito à correção de sua prova discursiva caso fosse incluída na listagem geral, sem distinção de gênero, já que a nota de corte para os candidatos do sexo masculino foi de 35 pontos, contra 39 pontos mínimos para as candidatas do sexo feminino.

    14. Nota-se, além disso, que a autoridade reclamada deferiu a tutela de urgência requerida pela candidata, permitindo sua continuidade na etapa subsequente do certame, por entender caracterizada sua preterição em razão do gênero, ao argumento de que a medida liminar deferida no âmbito da ADI nº 7490/GO, ressalvou que as eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) devem se dar sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público 002/2022, 003/2022 e 004/2022. 

    15. Todavia, a meu ver, diferentemente do que sustenta a autoridade reclamada, a solução intertemporal adotada pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 7.490/GO, não agasalha o pleito da beneficiária de ser reintegrada ao certame para realizar as etapas subsequentes à prova objetiva. Efetivamente, preservou-se, na modulação dos efeitos do acórdão paradigma, apenas as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos impugnados até a data da concessão da medida cautelar (14/12/2023), mas não as eliminações ocorridas em uma ou noutra fase do certame.

    16. Reputo plausíveis, portanto, em juízo de cognição sumária, as alegações do reclamante, na medida em que a interpretação adotada pela autoridade reclamada aparenta-se destoante dos parâmetros fixados na decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF, porquanto a reintegração de candidata eliminada do certame por circunstâncias discriminatórias de gênero, só seria possível, caso, até a data do deferimento da medida cautelar na ADI nº 7.490/GO - 14/12/2023 - a beneficiária tivesse sido aprovada em todas as etapas do concurso, o que não se verifica na espécie. 
    17. Por outro lado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista que, conforme reportado pelo reclamante e comprovado por documentos juntados aos autos (e-doc. 10), “a efetivação da decisão reclamada está a motivar dano irreparável quanto a uma prorrogação do contrato firmado com a organizadora do certame ou, até mesmo, nova contratação, considerando que o contrato com o Instituto AOCP já se encerrou, e a proposta do Instituto para a reabertura das fases do concurso está orçado em R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)”.

    18. Realço que em casos análogos ao presente, de candidatas que também não haviam sido aprovadas em todas as fases do certame em referência, seguiu-se essa mesma linha de compreensão: Rcl nº 78.293/GO (p. 15/04/2025) e Rcl nº 75.044/GO (p. 08/04/2025), ambas de relatoria do Min. Gilmar Mendes; Rcl nº 72.016, Rel. Min. Luiz Fux, p. 04/02/2025; Rcl nº 68.828/GO, Rel. Min. Flávio Dino, p. 15/10/2024. 

    19. Diante do exposto, e sem prejuízo de reexame ulterior, defiro o pedido liminar para determinar a imediata suspensão das decisões reclamadas, proferidas na Ação Ordinária nº 5563873-07.2024.8.09.0051 e no Agravo de Instrumento nº 5805132-95.2024.8.09.0051, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

    20. Determino a comunicação imediata da presente decisão (i) ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (ii) ao Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, para que seja dado pronto cumprimento.

    21. Requisitem-se informações às autoridades judiciais reclamadas, Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia e 7ª Câmara Cível do Tribunal do Estado de Goiás, a serem prestadas no prazo de 10 dias (art. 989, inc. I, do CPC). 

    22. Cite-se a beneficiária, Kéllita Gontijo Andrade, no endereço informado na exordial (e-doc. 1, p. 17) para, querendo, oferecer contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). 

    23. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente